Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726199-72.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A APELADO: FLAVIO AURELIO NOGUEIRA JUNIOR, CAROLINA FLAVIA FREITAS DE ALVARENGA NOGUEIRA, RESIDENCE CLUB S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E RESIDENCE CLUB S.A. contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação rescisória c/c restituição dos valores pagos e reparação por danos morais ajuizada por FLAVIO AURELIO NOGUEIRA JUNIOR e CAROLINA FLAVIA FREITAS DE ALVARENGA NOGUEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 79082923), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, incompetência de foro; 2) que houve aplicação equivocada do Código de Defesa do Consumidor para afastamento da cláusula de eleição; 3) que não há relação jurídica de consumo; 4) que o empreendimento comercializado pela apelante é utilizado como investimento pelos adquirentes; 5) que houve fortuito externo – pandemia - que atrasou a entrega da unidade imobiliária; 6) falta de mão de obra, o aumento dos insumos e as restrições administrativas atrapalharam o cronograma da obra; 7) que não houve mora da incorporadora, mas intenção unilateral e deliberada dos adquirentes em rescindirem o contrato, o que enseja a aplicação da multa por culpa destes e retenção do pagamento da integralidade da comissão de corretagem; e 8) que os honorários sucumbenciais foram arbitrados de maneira irrisória e desproporcional. Ao final, requer, liminarmente, o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Em caráter preliminar, declarar a incompetência do foro. No mérito: afastar a mora pelo atraso na entrega da obra; a restituição dos valores pagos pelos apelados; a cobrança da cláusula penal; e a redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 79082922). Contrarrazões apresentadas (ID 79082933). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.010, CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. A apelante pede o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusula de eleição de foro, rescindir o contrato, condenar a restituição dos valores pagos e à cláusula penal não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para a requerente. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ela condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator